Tribunal: STF
Processo: AI 758708
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APONSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS 1.386/51, 4.819/58 E 200/74. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DE RE N.º 585.392. 



    1.  A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do RE n. 585.392-RG, de relatoria da E. Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.12.2009, in verbis: “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO - Decisão Monocrática - Inteligência do art. 557, do CPC - Recurso - Matéria enfrentada na decisão recorrida de acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores - Inexistência de afronta a preceitos constitucionais - Perfeitamente Cabível ao relator negar provimento, de forma monocrática, a recurso que se apresentar em confronto com jurisprudência dominante do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior, ante o disposto no art. 557, caput, segunda parte do Cód. Proc. Civil, independentemente de ser manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, pressupostos distintos, contidos na primeira parte do artigo de lei art. 557, caput, segunda parte, do CPC, e possível dar-se provimento a recurso, se a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores (art. 557, § 1°-A, do CPC) Na hipótese, “nas ações que objetivam o reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito daqueles que se aposentaram mais de cinco anos antes de seu ajuizamento, nos termos do art. 1º, do Decreto n° 20.910/32. A terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual a análise da existência, ou não, de direito ã complementação integral da aposentadoria está sujeita à interpretação da Lei Estadual n° 4.819/58 e da Lei Complementar Estadual n° 200/74, o que é vedado diante da competência outorgada ao Superior Tribunal de Justiça pela Constituição Federal, de maneira que incide o disposto na Súmula 280/STF." (REsp 751.735/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. e, 14/06/2007, DJ 06/08/2007, p.629) - Recurso improvido.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.